Tribunal: CARF
Processo: 10467.720180/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720180/2014-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.313 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA USINA SAO JOAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A partir da interpretação sistemática da legislação de regência é possível
concluir que o Ato Declaratório Ambiental não é o único e exclusivo
documento por meio do qual o proprietário rural pode comprovar que o
respectivo imóvel encontra-se situado em Área de Floresta Nativa.
Demonstrada a existência das áreas de Florestas Nativas declaradas por meio
de laudo técnico que atenda às exigências postas, deve-se restabelecer referida
área outrora glosada.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SEM OBSERVÂNCIA
DA APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Rodrigo Alexandre
Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720180/2014-20
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720180/2014-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2010, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda Botafogo Área III" NIRF 7.362.750-0, localizado no Município Cruz do Espírito
Santo/PB.
Conforme narra o julgador de piso (fl. 74 e seguintes):
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 08/10, para o contribuinte apresentar, dentre outros
documentos, os seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA, e
laudo técnico com ART/CREA, para comprovar as áreas cobertas por florestas nativas
declaradas e respectiva identificação;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 11/37.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade autuante glosou
integralmente as áreas cobertas por florestas nativas (507,6 ha), além de desconsiderar o
VTN informado de R$ 934.478,16 (R$ 1.838,80/ha) e arbitrá-lo em R$ 1.377.161,01
(R$ 2.709,88/ha), com base no VTN/ha apontado no SIPT/RFB para o município de
Cruz do Espírito Santo - PB, com o conseqüente aumento das áreas tributável e
aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo, 0,15% para 4,70%, pela
redução do GU de 100,0 % para 0,0 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
64.716,66, conforme demonstrativo de fls. 06.
Cientificado do lançamento em 22/07/2014 (fls. 38), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 21/08/2014 a impugnação de fls. 40/52, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 53/71, alegando, em síntese:
- requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, propugna pela
tempestividade de sua defesa e discorda do referido procedimento fiscal, parcialmente
transcrito, visto que essa área de florestas nativas (mata atlântica) está devidamente
comprovada por laudo técnico com ART/CREA, ora reapresentado, não havendo
necessidade de ADA, de feição meramente declaratória; o VTN foi declarado
exatamente com o estatuído SIPT/RFB para o município de Santa Rita - PB (R$
934.478,16 = R$ 1.838,80/ha), onde se localiza o imóvel, de acordo com as coordenadas
georreferenciadas desse laudo;
- cita e transcreve legislação de regência, para referendar seus argumentos, além de
requerer a produção de prova pericial, indicar perito e relacionar os quesitos a serem
respondidos.
Ante o exposto, o impugnante requer o deferimento da prova pericial, a improcedência
do referido lançamento suplementar, para excluir da base de cálculo essa área existente
da DITR/2010 (507,6 ha) e considerar o VTN do SIPT para o município de Santa Rita -
PB, além da apresentação de outros documentos e elementos de prova, se necessários.
Ao apreciar as razões e documentação apresentadas pelo contribuinte, o colegiado
da 1a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720180/2014-20

DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
glosadas pela autoridade fiscal, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental -
ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010, com base no SIPT/RFB para o
município declarado, por falta de documentos hábeis para comprovar o município de
localização do imóvel pretendido.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los
em outro momento processual.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2017 (fl. 104), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 13/11/207 (fls. 85 e ss), por meio do
qual o recorre a este Conselho apresentando as seguintes teses em sua defesa:
1 – nulidade da decisão recorrida em razão de não ter analisado todas as questões
fáticas e de direito apresentadas quando da impugnação, pois teria comprovado/demonstrado que
a área impugnada era na verdade uma Área de Mata Atlântica isenta do ITR (encraves florestais
no Nordeste), conforme Laudo Técnico apresentado;
2 – questiona se o ADA teria mais valor que o laudo elaborado por técnicos
especializados, cujo trabalho está vinculado a um termo de responsabilidade técnica (ART)
perante o CREA e discorre sobre a prescindibilidade do ADA;
3 – alega que o VTN foi declarado exatamente com o estatuído SIPT/RFB para o
município de Santa Rita - PB (R$ 934.478,16 = R$ 1.838,80/ha), onde se localiza o imóvel, de
acordo com as coordenadas georreferenciadas desse laudo;
4 – discorre sobre o indeferimento do pedido de perícia, que entende ser
desrespeito aos direitos e garantias fundamentais expressos no artigo 5o, da Constituição Federal;
5 – discorre sobre a multa aplicada, que teria caráter confiscatório, pugnando por
sua redução a 30%, caso mantido o lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da Glosa da Área Coberta por Florestas Nativas
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720180/2014-20

De uma área total de 508,2ha, o recorrente declarou 507,6 como sendo Área
Coberta por Florestas Nativas (AFN), o que foi glosado pela fiscalização. Para comprovação tal
área declarada, o contribuinte foi intimado a apresentar (fl. 8);
Documentos para a análise da DITR [ 2010 ]:
- Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolado dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, nos
termos do art. 10, §3o, inciso I do Decreto no 4.382/2002.
Para comprovar a Área Coberta por Florestas Nativas declarada:
- Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, que comprovem as áreas de
florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e
dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea 'e' do inciso
II do §1o do artigo 10 da Lei no 9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural
através de um conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu
perímetro, preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro.
Ao descrever os fatos, narra o Auditor Fiscal (fl. 4):
Área de Floresta Nativa não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de área coberta de florestas nativas no imóvel rural. O Documento de
Informação e Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa. De acordo com o
artigo 111 da Lei no 5172/66 [CTN], interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de isenção.
Enquadramento Legal: Art. 10, §1o, inciso II, alínea 'e' da Lei no 9.393/96.
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS: Para exclusão das áreas não
tributáveis da incidência do ITR é necessário que o contribuinte apresente ato
declaratório ambiental [ADA] e que as áreas assim declaradas atendam ao disposto na
legislação vigente.
O laudo foi apresentado, porém o ADA não. Relata o recorrente que o laudo,
entregue desde a intimação feita pela fiscalização foi de todo ignorado pela autoridade lançadora,
que não sobre ele não se manifestou, mas glosou a área declarada exclusivamente pela ausência
do ADA.
Na descrição dos fatos a autoridade lançadora se limita a dizer que “Para exclusão
das áreas não tributáveis da incidência do ITR é necessário que o contribuinte apresente ato
declaratório ambiental [ADA]”, complementando apenas “e que as áreas assim declaradas
atendam ao disposto na legislação vigente”, sem dizer em que aspecto não atenderam, exceto
pela ausência do ADA.
Inicialmente registro que entendo não se constituir tal questão em nulidade, como
alega o recorrente, uma vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as determinações do
Decreto no 70.235, de 1972, arts. 9o e 10, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
nulidade previstas no arts. 59 e 60 do mesmo decreto. Ademais, convenceu-se a autoridade
lançadora que a ausência do ADA era requisito suficiente para efetuar o lançamento.
O colegiado de piso seguiu nessa mesma linha, ou seja, manteve a glosa da AFN
exclusivamente pela inexistência do ADA, sem sequer mencionar o laudo apresentado, pois
entendeu ser a ausência do ADA suficiente para se manter o lançamento.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720180/2014-20

Quanto à não apresentação do ADA para fins de comprovação das áreas de
florestas nativas, a jurisprudência mais recente deste Conselho, à qual me filio, vem se firmando
no sentido de sua desnecessidade.
É que após reiterados julgamentos do STJ favoráveis aos contribuintes a respeito
desse tema , a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016,
que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já
interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002, sobre o qual transcrevo os excertos abaixo:
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
Transcrevo como exemplo o entendimento expresso no Acórdão 2201-008.165,
de 13/1/2021, relatado pelo Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que assim se
pronunciou:
Pois bem. A regulamentação dessa matéria encontra prevista no artigo 10, § 1o, inciso II
e § 7o da Lei n° 9.393/1996, com redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória n°
2.166/2001, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei n° 9.393/1996 Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras
providências.
[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação permanente
e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação
dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
[...]
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
“a” e “d” do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720180/2014-20

correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).” (grifei).
...
Ainda que o artigo 17-O, § 1o da Lei n° 6.938/1981 prescreva de forma imperativa que a
utilização do ADA para fins de redução do valor a pagar a título de ITR é obrigatória,
decerto que a norma ali constante não deve ser analisada isoladamente e, portanto, sua
aplicação deve restringir-se tão-somente às hipóteses em que o benefício da redução do
valor do ITR tenha como condição o próprio protocolo tempestivo do Ato Declaratório
Ambiental.
A partir da interpretação sistemática dos artigos 10, inciso II e § 7o da Lei n° 9.393/96,
10, inciso I a VI e § 3o do Decreto n° 4.382/02 e artigo 17-O da Lei n° 6.938/81, pode-
se afirmar que a exigência do ADA para fins de isenção do ITR deve ser obrigatória tão-
somente no que diz com (i) as áreas de reserva particular do patrimônio natural, (ii)
áreas de interesse ecológico para a proteção de ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições previstas no
artigo 10, incisos I e II do Decreto n° 4.382/2002 e, por fim, (iii) áreas
comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
...
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de menção no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02.
Trata-se de interpretação sistemática do artigo 10, inciso II, alínea “e” da Lei no
9.393/96 c/c artigo 10, incisos I a VI e §3°, inciso I do Decreto n° 4.382/02 e artigo 17-
O da Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da base
de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que
incluiu a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do
ITR é do ano de 2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é
possível a utilização do recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena
de desrespeito ao art. 108, § 1°, do CTN. Se não houve a alteração formal da legislação,
não cabe ao intérprete criar obrigações não previstas em lei.
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17-O, no sentido
de que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
imperativa, não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às
hipóteses em que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o
protocolo tempestivo do ADA, não sendo o caso das áreas cobertas por florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, por
não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das áreas de preservação permanente, reserva legal e das áreas cobertas
por florestas nativas, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas
inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige
o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Considerando, pois, que o ora recorrente acostou aos autos Laudo técnico firmado por
profissional habilitado acompanhado do respectivo ART, mapa de uso do uso e
memorial descrito (fls. 49/59) e que tal documentação bem atesta que o imóvel rural
objeto da presente autuação encontra-se integralmente localizado em Área de
Preservação Permanente - APP, entendo por reconhecer da isenção do ITR do imóvel
cuja área total foi declarada em 849,9 hectares nos exercícios de 2007 e 2010.
...
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720180/2014-20

Nesse mesmo sentido o Acórdão 2401-008.841, de 30 de novembro de 2020,
Relator Matheus Sores Leite:
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do
Decreto n° 4.382/02.
Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei no 9.393/96 c/c art.
10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da base
de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que
incluiu a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do
ITR é do ano de 2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é
possível a utilização do recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena
de desrespeito ao art. 108, § 1°, do CTN.
Se não houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar obrigações
não previstas em lei. Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do
art. 17-O, no sentido de que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a
pagar do ITR é imperativa, não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve
ser restrita às hipóteses em que o benefício da redução do valor do ITR tenha como
condição o protocolo tempestivo do ADA, não sendo o caso das áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração, por não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das áreas.... cobertas por florestas nativas, bastando que o contribuinte
consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação
dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
O fundamento para o lançamento, bem como para sua manutenção pela primeira
instância, foi tão somente a não apresentação do ADA. Entretanto, noto que o recorrente
apresentou o laudo exercício em discussão (fls. 29 e ss), nos termos em que requisitado, para fins
de comprovar a área de florestas nativas declarada, ou seja, “laudo técnico emitido por
engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, que
comprovem as áreas de florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a
localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea 'e' do
inciso II do §1o do artigo 10 da Lei no 9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural
através de um conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro”.
Por entender que tais requisitos restaram cumpridos, pois o laudo apresentado (fls.
19 a 26) foi emitido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – Crea (fl. 35); identifica o imóvel rural e detalha sua localização; identifica a área
de floresta nativa de 507,6ha, conforme declarado pelo recorrente, cuja vegetação, conforme
atesta o laudo, seria ‘...subperenifólia do bioma Mata Atlântica... se caracteriza como de
Savana/Floresta Estacional (SN) inserido no Bioma Mata Atlântica, ...), atendendo assim às
exigências postas pela fiscalização, merece ser restabelecida a área glosada, ante a apresentação
da documentação requerida para sua comprovação.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
Em relação ao VTN, assim se manifestou o julgador de piso:
Do Valor da Terra Nua (VTN) - da Hipótese do Erro de Fato
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720180/2014-20

Para apuração do ITR/2010 suplementar, a autoridade fiscal considerou ter havido
subavaliação no cálculo do Valor da Terra Nua – VTN declarado de 934.478,16 (R$
1.838,80/ha) e arbitrou-o em R$ 1.377.161,01 (R$ 2.709,88/ha), com base no VTN/ha
apontado no SIPT/RFB para o município de Cruz do Espírito Santo - PB (fls. 09),
informado na respectiva DITR (fls. 03/08), e instituído em consonância com o art. 14 da
Lei 9.393/1996, e observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e a NE/Cofis no
02/2010, aplicável à execução da malha fiscal desse exercício.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado e considerando-se o município
declarado como de localização do imóvel (Cruz do Espírito Santo - PB), só restava à
autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR/2010, em
obediência ao disposto no art. 14, da Lei no 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR).
No entanto, o recorrente, aventando a hipótese de erro de fato, não contesta o
arbitramento do VTN com base no SIPT/RFB, mas requer seja considerado o município
de Santa Rita - PB como o localização do imóvel, nos termos do citado laudo; no
entanto, não foram anexados aos autos comprovantes, tais como escritura ou certidão do
cartório competente, que atestem estar o imóvel localizado em Santa Rita - PB, como
pretendido; registre-se que o imóvel continua sendo declarado como localizado no
município de Cruz do Espírito Santo - PB, até o exercício de 2016, conforme consta do
CAFIR.
Assim, não comprovada a hipótese de erro de fato com documentos de prova
necessários, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal em
R$ 1.377.161,01 (R$ 2.709,88/ha), apontado no SIPT/RFB para o município de Cruz do
Espírito Santo - PB (fls. 09), referente ao ITR/2010 do imóvel "Fazenda Botafogo Área
III" (NIRF 7.362.750-0)....
No caso em análise, o contribuinte declarou na DITR do ano-calendário 2010
VTN em valor bem inferior àqueles fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o VTN declarado e, diante da não comprovação, foi
considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
O julgador de piso manteve o lançamento, uma vez que entendeu que o
contribuinte não contestou o arbitramento com base no SIPT/RFB, mas requer seja considerado
o município de Santa Rita - PB como o localização do imóvel, nos termos do citado laudo, por
entender não haver sido comprovada a hipótese de erro de fato.
Por entender que a matéria VTN está na lide, passo à sua análise.
Conforme prevê o art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, as informações sobre preços
de terras devem observar os critérios estabelecidos no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.629, de
1.993, relativo à aptidão agrícola, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios. Assim, se a fixação do VTN não tiver
por base esse levantamento (por aptidão agrícola), configurado está o descumprimento do
comando legal e o valor adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é
legítimo.
Por meio do despacho de fls. 107 foi solicitado à unidade de origem que
informasse se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada para efeito do arbitramento do VTN e
anexasse ao presente processo a tela do SIPT que respaldou o arbitramento, uma vez que, nos
termos da legislação de vigência, para ser utilizado o SIPT como parâmetro para o arbitramento
deve-se levar em conta a aptidão agrícola.
Em atendimento, foi juntada a tela “VTN do Município” (fl. 109), relativa ao
município Cruz do Espírito Santo/PB, onde consta o VTN para o exercício objeto do presente
lançamento, com a seguinte anotação: “O município não possui aptidões agrícolas cadastradas
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720180/2014-20

neste exercício. Sendo assim, a aptidão agrícola não foi considerada para efeito do arbitramento
do VTN”.
Verifica-se portanto, que no presente caso não foi considerado o critério de
aptidão agrícola. A tela do SIPT anexada ao presente processo apresenta a média do VTN
para a região, mas não traz qualquer informação acerca da aptidão agrícola ou mesmo a
origem dos dados que alimentaram o SIPT, de forma que entendo deva ser considerado o
VTN pleiteado pelo recorrente já desde a impugnação, qual seja o valor por ele declarado de R$
934.478,16 (o mesmo do laudo), que deve ser restabelecido, uma vez que não foram cumpridos
os requisitos legais para o arbitramento do VTN com base no art. 14 da Lei no 9.393/96.
Nesse mesmo sentido os seguintes precedentes: 9202-005.781; 2202-005.590.
Isso posto, sendo o lançamento cancelado em sua integralidade, deixo de analisar
as demais alegações apresentadas no recurso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 124
DF CARF MF
Original